Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. AUSENTES AS ALEGADAS OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Na presente hipótese, verificada a existência de omissão no acórdão a respeito do reconhecimento da sucumbência integral da parte contrária, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC).

3. Embargos de declaração manejados pela autora conhecidos e providos para, ao corrigir o dispositivo do acórdão embargado, condenar a ré a arcar integralmente com as custas processuais e honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC

4. Quanto ao mais, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pela parte ré, diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos da autora conhecidos e providos. Recurso da ré conhecido e desprovido.